Tribunal: TJMT
Processo: 1032734-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1032734-85.2017.8.11.0041
RECORRENTE: GABRIEL SANTOS DE FREITAS (
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71379493) interposto por GABRIEL SANTOS DE FREITAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56926469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA PEÇA DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça de defesa. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1032734-85.2017.8.11.0041, Relator DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes não foram conhecido, conforme acórdão de id 67699962:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recurso de embargos de declaração foi interposto fora do prazo legal de 05 dias, previsto no artigo art. 1.023 do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED n. 103274-85.2017.11.0041, Relator DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do Recurso de Apelação, interposta por GABRIEL SANTOS DE FREITAS, diante da ausência de dialeticidade.
O Recorrente alega violação aos artigos 224, 1.003, §5o, e 1.023 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o recurso de embargos declaração opostos contra acórdão da Apelação são tempestivos.
Assevera que: “Ora, sendo absolutamente firma nos autos que o acórdão de apelação foi publicado aos 10/09/2020, o prazo de embargos de declaração (05 dias) findou-se em 17/09/2020, eis que não contado em 12 e 13 daquela mês, sábado e domingo.
Logo, o recurso de Embargos de Declaração protocolizado aos 16/09/2020 mostra -se manifestamente tempestivos.
Não há qualquer motivo para a declaração de intempestividade”.
Afirma que: " A rigor, foi carente de fundamentação, uma vez que se limitou a reportar à referida certidão que não guarda coerência lógica. De qualquer forma, cumpre salientar ainda que a contagem dos prazos inicia -se no dia imediatamente seguinte à sua publicação e se conta em dias úteis”.
Recurso tempestivo (id 71380469).
Contrarrazões no id 75598975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido considerou intempestivos os Embargos de Declaração, diante da certidão da secretaria (id 57703994).
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que: “(...) O art. 1.023 do CPC prescreve que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
A contagem para interposição do recurso, inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, art. 224, §3o do CPC: “Art. 224.- Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”
Na hipótese, sobreveio certidão nos autos do setor competente deste e. Tribunal informando a intempestividade do recurso, Id. 57703994.
Dispositivo. Sendo assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, porque ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração”. (id 67669962)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 224 e 1.003, §5o, e 1.023 do CPC, ao argumento de que:
“Ora, sendo absolutamente firma nos autos que o acórdão de apelação foi publicado aos 10/09/2020, o prazo de embargos de declaração (05 dias) findou-se em 17/09/2020, eis que não contado em 12 e 13 daquela mês, sábado e domingo.
Logo, o recurso de Embargos de Declaração protocolizado aos 16/09/2020 mostra -se manifestamente tempestivos.
Não há qualquer motivo para a declaração de intempestividade”.
“A rigor, foi carente de fundamentação, uma vez que se limitou a reportar à referida certidão que não guarda coerência lógica. De qualquer forma, cumpre salientar ainda que a contagem dos prazos inicia -se no dia imediatamente seguinte à sua publicação e se conta em dias úteis”.
Neste ponto, constata-se que o elemento probatório da aventada certidão de intempestividade (id 57703994) foi mencionada no próprio acórdão recorrido, configurando-se, assim, fato incontroverso, de modo que a pretensão do Recorrente se refere à devida valoração jurídica de tal prova, e não o seu reexame, conforme já decidido pelo STJ. Confira-se:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de dano moral em razão unicamente do atraso, sem tecer qualquer circunstância que evidenciasse violação a qualquer dos direitos da personalidade do autor, como se tratasse de consequência inerente ao descumprimento contratual, o que não se afigura correto na linha da mais recente orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.
2. Não incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista se tratar de mera revaloração de prova, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1843816/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). (g.n.)
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de recurso especial, como bem observou o senhor Ministro Felix Fischer: 'A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento' (REsp 683.702/RS, Quinta Turma, julgado em 1.3.2005).
2. No caso sob análise, haja vista as premissas fáticas delineadas pelo acórdão vergastado, é possível a revaloração das provas, afastando-se a incidência das Súmula 5 e 7 do STJ para concluir que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de moléstia grave a idoso, qual seja, endema macular no olho esquerdo tendente a acarretar-lhe cegueira, afigura-se injustificada e gera o direito à indenização por dano moral.
3. O deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo não possui o condão de afastar o dano moral in re ipsa decorrente da recusa injustificada de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de moléstia grave que acomete pessoa idosa.
4. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1437144/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)”. (g.n.)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada, já que é incontroversa a informação acerca da certidão de publicação do acórdão recorrido para a contagem de prazo para a apresentação dos Embargos de Declaração.
Verifica-se que o Recorrente almeja a contagem correta do prazo para a interposição do Embargos de Declaração.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça